Tribunal: STF
Processo: AI 291852
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
Recurso interposto por meio de fac-símile.
     2. Não apresentação do original, em até cinco dias contados do
término do prazo recursal. Art. 2º, caput, da Lei nº 9.800, de 26.5.1999.
Recurso inexistente.
     3. A responsabilidade pela entrega da petição original ao juízo
competente é exclusiva do recorrente, nos termos do art. 4º , da referida lei.
4. Traslado incompleto. As peças a comporem o traslado no agravo de
instrumento devem ser apresentadas até o término do prazo para sua interposição.
5. Não é possível considerar documento, tido pela jurisprudência do STF,
qual ressalta da decisão agravada, como necessário à formação do agravo de
instrumento, apresentado fora do prazo para a interposição do recurso.
6. Agravo regimental não conhecido.